Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-02.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017768-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ADÉLIA LUCAS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ADELIA LUCAS DE OLIVEIRA ATAYDE - CPF: 482.024.441-87 (AGRAVANTE), MESSIAS DA COSTA ATAYDE registrado(a) civilmente como MESSIAS DA COSTA ATAYDE - CPF: 592.932.921-49 (AGRAVADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À ALIENAÇÃO DO BEM. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adelia Lucas de Oliveira Atayde contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, determinou a penhora de 30% dos rendimentos da recorrente e a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), visando à satisfação de dívida reconhecida judicialmente.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia centra-se na existência ou não de vício de consentimento no acordo homologado entre as partes no processo de divórcio, especialmente em relação à alienação de imóvel objeto da partilha, e na possibilidade de imposição de medidas constritivas contra a recorrente.

III. Razões de decidir

3. Não há provas nos autos de que o acordo judicial foi firmado sob vício de consentimento, como erro, dolo ou qualquer outra causa que autorize a anulação do negócio jurídico, conforme art. 171, II, do Código Civil.

4. O acordo foi devidamente homologado e transitado em julgado, não sendo possível sua revisão por simples petição, exigindo-se ação própria para tal.

5. O imóvel partilhado foi adjudicado à recorrente, que, por força do princípio da autonomia privada e da ausência de estipulação expressa em sentido contrário, exerceu legitimamente seu direito de propriedade ao alienar o bem.

6. A boa-fé objetiva não substitui a necessidade de previsão clara e expressa de restrições, como inalienabilidade, em acordos homologados judicialmente.

7. A alegação do recorrido revela insatisfação com o valor de venda posterior do imóvel, mas não demonstra qualquer erro substancial ou vício de consentimento que justifique a revisão do acordo judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Decisão reformada para revogar a penhora de 30% dos rendimentos da agravante e a suspensão de sua CNH.

Tese de julgamento:
"A ausência de estipulação de inalienabilidade em acordo judicialmente homologado permite a livre disposição do imóvel adjudicado, não configurando má-fé a alienação do bem a terceiros, tampouco vício de consentimento a justificar a revisão do acordo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 171, II; 138; 139.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADELIA LUCAS DE OLIVEIRA ATAYDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos nº 1004481-44.2021.8.11.0010 – Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens – em face de MESSIAS DA COSTA ATAYDE

- deferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), até o pagamento da dívida, procedeu a suspensão da habilitação da parte executa, ainda,

deferiu

a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte executada até a integral satisfação do débito exequendo, devendo ser oficiada a empresa A. G. MOHAMMAD ESPORTE E SAUDE LTDA, para que implemente o referido desconto salarial da parte executada, efetuando, mensalmente a transferência à conta única.

Inconformada, em suas razoes a Agravante alega em síntese, que possuía com seu ex-marido (Apelado) um imóvel, que foi avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) durante o processo de divórcio.

Alega que para ficar com o imóvel, a agravante aceitou o que fora estipulado e pagou a metade do valor ao agravado, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Que após o trânsito em julgado do processo, o agravado, inconformado com a venda do imóvel pela agravante a um terceiro, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), ajuizou petição de ID Num. 92023410 pg 01/03 alegando ter sido enganado na partilha.

Destaca que no acordo homologado não havia qualquer ressalva quanta venda do imóvel; ainda, que após o pagamento integral da meação, o imóvel passou a ser exclusivamente da Agravante.

Porém, que mesmo após o trânsito em julgado do divórcio, o agravado peticionou nos autos informando descumprimento do acordo pela Agravante, requerendo o depósito de R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ou a realização do arresto dessa importância na conta da agravante, referente à sua cota parte de 50% sofre o imóvel.

Alega que
embora não se possa falar em descumprimento de acordo, pois o mesmo já transitou em julgado, inegável que o pedido do agravado está matematicamente errado, pois, metade de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) realmente equivale a R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), mas deve ser abatido o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) já realizado pela agravante.

Consigna que para sua surpresa, a magistrada “a quo” acolheu o pedido do Agravado, determinando o deposito de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Ainda, que foi deferido de oficio SISBAJUD no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Afirma que não possui recursos financeiros, posto que vendeu se imóvel para pagar as dívidas que possuía desde a separação.

Assevera que, por não ser sido encontrado valor suficiente nas contas da agravante, de ofício foi penalizada com multa de 2% sobre o valor do suposto crédito, além de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) caso não efetuasse em cinco (5) dias o pagamento de R$ 59.592,88, valor encontrado após o abatimento dos R$ 407,12 (quatrocentos e sete reais e doze centavos), penhorado pelo SISBAJUD.

Que o Agravado, por sua vez, fez novo pedido, penhora de 30% do salário da agravante, suspensão de sua CNH, que de igual forma, foi deferido pelo juízo.

Defende a impenhorabilidade do salário, sob o argumento garantia de subsistência do devedor e da dignidade da pessoa humana.

Que inaceitável que o Juízo de Primeira Instância tenha deferido os pedidos do agravado, determinando o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário da agravante, sem qualquer prova de que tal decisão não prejudicaria o seu sustento, ônus processual que cabia ao agravado, especialmente quando o salário percebido é de apenas R$ 1.654,58 (um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Assevera que além dos compromissos financeiros que possui, ainda cuida de sua mãe, hoje com 74 anos.

Aduz que se mostra essencial o sobrestamento da suspensão da apreensão de sua CNH, pois precisa dela para conduzir o veículo até seu local de trabalho e, acima de tudo, estar preparada para socorrer a mãe em suas necessidades, especialmente ao encaminhamento a consultas médicas e exames de saúde, além de compras em supermercado, feiras e para as demais locomoções que se mostrem necessárias.

Ainda, que o suposto crédito não se trata de verba alimentar, sendo certo ainda que o agravado é pessoa com bastante recursos, inclusive proprietário de imóvel rural arrendado a produtor de soja, o que lhe garante excelente renda, além dele possuir outras fontes, que lhe garantem uma vida tranquila como pessoa de classe média/alta.

Afirma que resta urgente a necessidade de revogar a r. decisão de que deferiu a penhora de 30% do salário da agravante.

Ainda,

é condição sine qua non para a penhora de verba alimentar de qualquer executado, que ele aufira renda suficiente à manutenção de sua subsistência digna, em valor que transcenda à quantia necessária ao mínimo existencial.

Que resta evidente que a penhora de 30% do salário da agravante, que tem renda de menos de 1,5 (um e meio) salário mínimo, prejudicará a sua subsistência, ferindo o princípio da preservação da dignidade humana.

Sustenta a desnecessidade de suspensão da CNH.

Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito ativo.

Requer seja atribuído efeito ativo ao recurso e, ao final, seja provido integralmente o agravo para a reforma da decisão agravada, com a revogação da penhora de 30% de seu salário e a suspensão da apreensão da CNH da agravante, garantindo-se a justiça e a proporcionalidade na resolução deste caso.

A liminar foi deferida, determinando a suspensão da decisão agravada que determinou a penhora de 30% do salário da Agravante, ainda, foi d
efiro o efeito ativo quanto a suspensão da CNH, para que o juízo “ao quo”
determinasse a liberação da CNH da agravante.

Contrarrazões (id.n.º 228592189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADELIA LUCAS DE OLIVEIRA ATAYDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos nº 1004481-44.2021.8.11.0010 – Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens – em face de MESSIAS DA COSTA ATAYDE

- deferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), até o pagamento da dívida, procedeu a suspensão da habilitação da parte executa, ainda,

deferiu

a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte executada até a integral satisfação do débito exequendo, devendo ser oficiada a empresa A. G. MOHAMMAD ESPORTE E SAUDE LTDA, para que implemente o referido desconto salarial da parte executada, efetuando, mensalmente a transferência à conta única.

O Agravado em contrarrazões, afirma, bem como destaca decisão do juízo “a quo” (id.n.º 228592189) que teria reconhecido a existência de vício social ou vício de consentimento por parte do Agravante.

Ainda, que referido vício se consubstanciou no fato de que, ante mesmo de cumprir com sua obrigação para com o Agravado, a Agravante alienou o imóvel para terceiro, desvirtuando o conteúdo da avença celebrada e homologada.

Destaca que a tempo do acordo, a fixação do valor do imóvel era exclusivamente, para que a Agravante adquirisse para si própria.

Assim, que restou patente a má-fé da Agravante que dentro do período de cumprimento de sua obrigação encetou tratativas para alienar o imóvel para terceira pessoa, desnaturando a finalidade do acordo celebrado.

Destacou a existência de vício de consentimento.

Pois bem.

Na espécie, cinge-se a controvérsia em verificar a existência de vício de consentimento ou outra circunstancia que macule o acordo celebrado entre as partes na ação de divórcio e devidamente homologado.

O afirmar seu direito a “revisão” do acordo homologado sob alegação foi desnaturada

a finalidade do acordo celebrado, alega a existência de vício de consentimento.

Acerca da anulação de negócio jurídico, assim dispõe o art.
171
do
Código Civil
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Outrossim, quanto ao erro na declaração da vontade, assim preveem os
art.
138
e
139
do
Código Civil
:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

De fato, somente pode ser considerado erro na declaração de vontade aquele que for essencial, o qual constitui a causa determinante do ato.

In casu, nada há nos autos que comprove a existência de defeito no negócio jurídico, ou seja, que o acordo homologado judicialmente tenha sido firmado com vício de consentimento da parte Agravada, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II, do CC) a ensejar a revisão daquela transação.

Ademais, mister consignar que o acordo judicial firmado entre as partes foi homologado e já havia transitado em julgado não podendo ser revisto por simples petição, devendo ser feita por ação autônoma.

Assim,

analisando as razões da Agravante, não se verifica a existência do alegado vício de consentimento pela parte Agravada, posto que, do acordo realizado entre as partes, não se extrai nenhuma limitação ao direito de propriedade, incluindo a inalienabilidade temporária do bem objeto desta celeuma.

Mister consignar que não houve no acordo homologado qualquer disposição que restringisse a liberdade da parte Agravante de alienar o imóvel, tampouco a menção de que imóvel deveria permanecer exclusivamente em seu patrimônio após a partilha, razão pela qual não visualizo a existência do alegado vício ou dolo.

Faz-se necessário constar que no direito civil brasileiro, o princípio da autonomia privada confere às partes liberdade para dispor dos próprios bens, respeitando normas legais e contratuais.

O imóvel uma vez adjudicado à Agravante mediante pagamento ao Agravado, tornou-se de sua propriedade exclusiva, sendo-lhe permitido plenos poderes inerentes ao domínio, incluindo venda a terceiros.

Ainda que o princípio da boa-fé objetiva deva nortear as relações contratuais, tal princípio não substitui a necessidade de estipulação clara e expressa de restrições no acordo, especialmente em casos de inalienabilidade. A boa-fé objetiva atua como diretriz interpretativa, mas não pode suprir a ausência de disposição expressa quando a liberdade de alienação é presumida.

De igual forma a ausência de qualquer estipulação quanto à inalienabilidade do imóvel torna infundada a alegação de quebra de confiança. Não houve criação de expectativa legítima de que o imóvel permaneceria para uso exclusivo da agravante, inexistindo, portanto, responsabilidade pela confiança.

Assim, considerando a inexistência do alegado vício de consentimento

e a ausência de estipulação no acordo que vedasse a venda do imóvel, não se justifica a imposição de medidas constritivas de natureza excepcional, como a penhora de 30% dos rendimentos da agravante e suspensão de sua CNH.

Ademais, o que se conclui, é que o Agravado arrependeu-se ao perceber que o imóvel, anteriormente avaliado em R$ 60.000,00 na ação de divórcio tenha

sido vendido por R$ 130.000,00.

Contudo, o valor do imóvel foi acordado entre as partes judicialmente, a revisão do acordo com base em arrependimento, sem vício de consentimento ou erro substancial comprovado, torna-se juridicamente frágil.

Assim, a ausência de estipulação de inalienabilidade no acordo devidamente homologado reforça o entendimento de que a Agravante exerceu seu direito de propriedade ao vender o imóvel pelo valor de mercado.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e revogo a decisão que determinou a penhora de 30% de seu salário e a suspensão da apreensão da CNH da agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024